Tribunal: TJDFT
Processo: 0745696-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745696-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SILVA AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 253074130 do processo n. 0753198-62.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS, reconheceu a incompetência absoluta para processamento e julgamento do feito e, via de consequência, determinou a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 77470158), sustenta a agravante que a ação de origem almeja a condenação da AgSUS à “obrigação de não fazer quanto ao possível desligamento da agravante do Programa Médicos pelo Brasil, em razão da não aprovação em prova de suficiência, cuja obrigatoriedade feriu a legítima expectativa criada”. Descreve que “a AgSUS foi criada para substituir a Adaps (Agência para o desenvolvimento da atenção primária à Saúde), por meio da Lei n. 14.621/23, se tratando de uma empresa pública de direito privado, que presta um serviço autônomo”. Descreve que, “na referida lei, consta que compete à AgSUS executar o programa, com a simples supervisão do Ministério da Saúde”. Entende que, “ao analisar o art. 109 da Constituição, é possível perceber que, por a AgSUS não fazer parte da administração direta ou indireta, não há o interesse da União na presente demanda, uma vez que a agravada possui autonomia para tomar decisões”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “determinar ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que processe e julgue os autos correspondente, mantendo-o na justiça estadual”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido em dobro (ID 77517377). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Maria Orlane do Nascimento e Silva contra a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS, em que busca a condenação da ré à obrigação de não fazer quanto ao possível desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, em razão da não aprovação em prova de suficiência, cuja obrigatoriedade feriu, a seu ver, a legítima expectativa criada. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS foi instituída pela Lei n. 14.621/23, que alterou a Lei n. 13.958/19, substituindo a antiga Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps), constituindo-se, nos termos do art. 6o, como “serviço social autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com a finalidade de promover, em âmbito nacional, a execução de políticas de desenvolvimento da atenção à saúde indígena, nos diferentes níveis, e das atenções primária e especializada à saúde”. É cediço que os serviços sociais autônomos são entidades paraestatais com natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integrarem a Administração Pública. Segundo orientação do excelso Supremo Tribunal Federal, “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações cíveis nas quais figurem como partes pessoas distintas das elencadas no art. 109, inc. I, da Constituição da República, ainda que se alegue prejuízo a entidades paraestatais, custeadas por verbas sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União” (RE 1543485 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025). Sob esse aspecto, a princípio, a justiça comum estadual é competente para processar e julgar a presente ação ajuizada por médica contra a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS. Ademais, existe perigo de dano para a agravante, porque há possibilidade de o Juízo para o qual foi declinada a competência suscitar conflito negativo perante o STJ, com inegável demora para a satisfação integral da tutela jurisdicional vindicada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a manutenção dos autos na 2a Vara Cível de Brasília, onde a ação foi originalmente ajuizada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora